Tribunal: TJDFT
Processo: 0754067-82.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: Direito de Família. Princípio da congruência. Sentença desconstituída. Maturidade processual para pronto julgamento. Dever de prestar alimentos aos filhos. Inviável a pretendida minoração. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. O recurso. A apelação da parte autora/alimentante interposta contra a sentença de parcial procedência dos pedidos objetiva à desconstituição da decisão por violação aos limites dos pedidos, bem como a minoração da verba fixada a título de alimentos a serem prestados em prol dos filhos, em 33,3% de dois salários-mínimos e meio.
2. Fatos relevantes. (i) Fixação dos alimentos à ordem de dois salários-mínimos e meio, via acordo judicial (agosto de 2021). (ii) Revisão da obrigação alimentar, por sentença, para quatro salários-mínimos (29.4.2024).
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão (i) se é cabível a desconstituição da sentença por violação ao princípio da congruência; (ii) se é viável a redução do quantum alimentar, sob o fundamento de que o alimentante não possui condição financeira para arcar com o valor atualmente vigente.
III. Razões de decidir
4. Compete ao magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, conforme os pedidos das partes (CPC, arts. 141 e 492). A revisão dos alimentos para quatro salários-mínimos viola o princípio da congruência, uma vez que se pauta em valor não mais vigente (seis salários-mínimos), dado que o acordo judicial celebrado entre as partes fixou o encargo alimentar em dois salários-mínimos e meio. No ponto, sentença desconstituída.
5. O processo está devidamente maduro para pronto julgamento, porque suficientemente instruído com as informações necessárias à análise da revisão da obrigação alimentar (CPC, art. 1.013, §3o).
6. Os filhos menores estão sujeitos ao poder familiar, sendo presumidas as necessidades frente ao estágio de desenvolvimento pessoal em que se encontram (CC, art. 1.630).Em relação aos filhos que atingiram a maioridade civil, o dever de prestar alimentos subsiste com base na solidariedade patrimonial e na assistência familiar, advindas dos laços de parentalidade, com duração suficiente para que o alimentando se desenvolva profissionalmente e consiga prover, por si mesmo, a própria subsistência (CC, arts. 1.694 a 1.696).
7. A fixação da verba alimentar deve se pautar pela necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o que foi concretamente ponderado, em razão do dever recíproco dos genitores dos alimentandos, e a responsabilidade paterna impõe que as necessidades dos filhos sejam priorizadas para assegurar o bem-estar, o desenvolvimento adequado e a formação profissional (quando atingida a maioridade civil), mesmo diante de uma situação financeira distante da considerada ideal pelo alimentante.
8. Não se mostra viável a pretendida minoração dos alimentos (em 33,3% de dois salários-mínimos e meio), haja vista que a capacidade financeira do apelante e as necessidades dos alimentandos (atuais dezesseis e vinte e um anos de idade), impõe a manutenção do “quantum” alimentar em dois salários-mínimos e meio.
IV. Dispositivo
9. Apelação conhecida. Preliminar acolhida. Sentença desconstituída. Causa madura. No mérito, desprovida.
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CC, arts. 1.630 e 1.694 a 1.696; CPC, arts. 141, 492 e 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1908154, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJE: 28.08.2024; TJDFT, acórdão 1684628, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.04.2023; TJDFT, acórdão 1711401, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJE: 30.06.2023; TJDFT, acórdão 1723161, Rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJE: 18.07.2023; TJDFT, acórdão 1806495, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 17.02.2024.